Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006907-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIEGO OLIVEIRA MURCA - CPF: 111.576.066-10 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), GABRIELLE APARECIDA DE MELO ALELUIA - CPF: 081.339.236-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual, objeto do Processo Administrativo FA n. 0114-001.286-4.

Irresignada, a Recorrente busca a reforma da decisão, alegando que a tutela de urgência requerida, é plenamente justificável, frente à probabilidade do direito invocado, que consiste nas nulidades que macularam o procedimento administrativo que levou ao arbitramento da multa no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), por suposto descumprimento da legislação consumerista.

Sustenta que a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação reside no fato de que a eventual inscrição em dívida ativa estadual da multa que pretende anular resultará em prejuízo no exercício regular de sua atividade empresarial, impossibilitando a obtenção de certidões negativas e a participação em procedimentos licitatórios.

Alega que a decisão agravada não observou a sua pretensão em promover a garantia do juízo para respaldar a suspensão da exigibilidade do débito.

Salienta, ainda, que o PROCON-MT agiu como se fosse órgão judicial, fora das competências legais às quais está adstrito, examinando provas e concluindo pela ocorrência de um suposto dano.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 87092455).

Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno (id. 94865963); contudo, foi desprovido por este Colegiado (id. 136164183).

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas (id. 90259499).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 93153470).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual, objeto do Processo Administrativo n. 0114-001.286-4.

Denota-se dos autos que a empresa Agravante propôs a Ação Anulatória, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que a multa aplicada, no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), deve ser suspensa, uma vez que o processo administrativo em que a penalidade foi imputada é dotado de irregularidades que tornam a sanção nula.

Afirmou, na inicial, que a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação reside no fato de que a eventual inscrição em dívida ativa estadual da multa que pretende anular resultará em prejuízo no exercício regular de sua atividade empresarial, impossibilitando a obtenção de certidões negativas e a participação em procedimentos licitatórios.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se na verificação se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base.

Verifica-se, do caderno processual, que os elementos probatórios que instruem o presente Recurso, demonstram,
prima facie
, que a decisão administrativa que culminou com a aplicação da multa pelo PROCON/MT, em desfavor da Agravante, respeitou o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada.

Frise-se que a multa aplicada pelo PROCON/MT é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos eletrônicos, tanto neste recurso, como, também, na ação de base, não demonstram, aparentemente, ocorrência de vício no processo administrativo.

É certo que, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis/3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). (Destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esse Sodalício:

RIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1009376-15.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020).

Nessa quadra, entendo que o Juízo
a quo
agiu com acerto, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, porquanto ausentes os requisitos para o seu deferimento – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, o que implica a manutenção da decisão.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022